Tribunal: TJSP
Processo: 1029119-98.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de procedimento comum. Alegação de omissão. Pretensão de rediscussão do caso. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Impossibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação de multa.